Tribunal: TJPA
Processo: 0810296-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810296-56.2020.8.14.0301

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA.
RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA E JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, CONDENANDO A APELADA AO PAGAMENTO
DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.015,76 (TRÊS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS DESDE O DESEMBOLSO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.

I -
Por força do art.36, § 6º da CF/88, estamos diante de responsabilidade objetiva da Apelada, em razão de tratar-se prestadora de serviço públicos, respondendo exatamente pela prestação destes diante de ação de regresso da Seguradora, que se sub-rogou no direito de cobrança, recebendo com isso todos os direitos, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, nos termos do art.349 do CC.

II -
Está dispensada a necessidade de comprovação de culpa ou dolo, bastando que se discuta o dano e o nexo de causalidade.

III - Que deve-se aplicar também o CDC no caso em comento, mormente no que tange à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do consumidor na relação.

IV – A sentença desconsiderou os documentos acostados pela parte Autora que comprovam que a seguradora efetivamente efetuou o pagamento ao Segurado no valor de R$ 3.015,76 (três mil e quinze reais e setenta e seis centavos), bem como há nos autos a
Regulação de Sinistro (fls. ID 15613202), os Laudos Técnicos, Orçamento e demais documentos (ID 15613206 a 15613211 que comprovam a existência dos danos elétricos nos diversos equipamentos sinistrados ligados na unidade consumidora segurada.

V - A despeito de se tratar de provas unilateralmente produzidas, se mostram suficientes e aptas a demonstrar dano e nexo de causalidade, tendo sido produzidos por empresa especializada, cuja idoneidade em nenhum momento fora contestada ou impugnada pela Apelada.

VI- Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

VII - Quanto ao ônus probatório que competia à concessionária, esta não se desincumbiu de demonstrar que não houve irregularidade do fornecimento de energia na data apontada, que poderia ser provado por qualquer laudo técnico ou relatório interno, nos termos do art.373, II, do CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0810296-56.2020.8.14.0301

APELANTE: HDI SEGUROS SA

ADVOGADO: RODRIGO FERREIRA ZIDAN

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: DEISE CARVALHO PANTOJA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS SA
visando modificar sentença proferida em
Ação Regressiva de Ressarcimento
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS.

A Requerente narrou que firmou contrato de seguro com o Sr. José Renato Neris de Mesquita, com obrigação de reembolso na hipótese de sinistro, tendo ocorrido na data de 29.10.2018 uma sobrecarga de energia da rede elétrica pública em sua residência, que resultou na danificação de um refrigerador, um televisor de 49 polegadas e um televisor de 43 polegadas, resultando no pagamento da quantia de R$ 3.015,76 (três mil e quinze reais e setenta e seis centavos).

Em sub-rogação pretende ser indenizada pela Requerida acerca dos danos experimentados.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em receber a indenização, sob o argumento de que a responsabilidade seria objetiva, sendo ainda imperiosa a inversão do ônus da prova.

Afirmou que estariam comprovados tanto o dano quanto o nexo de causalidade, não tendo ocorrido qualquer causa excludente da responsabilidade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810296-56.2020.8.14.0301

APELANTE: HDI SEGUROS SA

ADVOGADO: RODRIGO FERREIRA ZIDAN

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: DEISE CARVALHO PANTOJA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS SA
visando modificar sentença proferida em
Ação Regressiva de Ressarcimento
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.

Inicialmente impende destacar que por força do art.36, § 6º da CF/88, estamos diante de responsabilidade objetiva da Apelada, em razão de tratar-se prestadora de serviço públicos, respondendo exatamente pela prestação destes diante de ação de regresso da Seguradora, que se sub-rogou no direito de cobrança, recebendo com isso todos os direitos, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, nos termos do art.349 do CC.

Está, portanto, dispensada a necessidade de comprovação de culpa ou dolo, bastando que se discuta o dano e o nexo de causalidade.

É imperioso também ressaltar que deve-se aplicar também o CDC no caso em comento, mormente no que tange à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do consumidor na relação.

Assim, analisando-se o caso em tela, é possível concluir que não caminhou bem o Juízo de Piso em sua sentença.

Digo isto tendo em vista que este desconsiderou os documentos acostados pela parte Autora, que comprovam que a seguradora efetivamente efetuou o pagamento ao Segurado no valor de R$ 3.015,76 (três mil e quinze reais e setenta e seis centavos), bem como há nos autos a
Regulação de Sinistro (fls. ID 15613202), os Laudos Técnicos, Orçamento e demais documentos (ID 15613206 a 15613211 que comprovam a existência dos danos elétricos nos diversos equipamentos sinistrados ligados na unidade consumidora segurada.

Destaco que, a despeito de se tratar de provas unilateralmente produzidas, se mostram suficientes e aptas a demonstrar dano e nexo de causalidade, tendo sido produzidos por empresa especializada, cuja idoneidade em nenhum momento fora contestada ou impugnada pela Apelada.

Exigir que a Seguradora antes de entrar em juízo tivesse previamente requerido administrativamente o ressarcimento, conforme entendeu a sentença, atenta contra o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

Quanto ao ônus probatório que competia à concessionária, esta não se desincumbiu de demonstrar que não houve irregularidade do fornecimento de energia na data apontada, que poderia ser provado por qualquer laudo técnico ou relatório interno, nos termos do art.373, II, do CPC/15.

Concluo, deste modo, que há o dever de indenizar por parte da concessionária, merecendo provimento o recurso de apelação interposto.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NO GRUPO DE GERADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) (ID NºS. 888841/2141031), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.

2-Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

3-Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4-Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049054-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NO GRUPO DE GERADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) (ID NºS. 888841/2141031), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.

2-Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

3-Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4-Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049054-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença combatida e julgar procedente a presente ação, condenando a Apelada ao pagamento
da importância de R$ 3.015,76 (três mil e quinze reais e setenta e seis centavos), acrescida de correção monetária e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso, até o efetivo pagamento.

Como consequência, determino a inversão do ônus de sucumbência, que deverá também ser suportado pela Apelada, ante o Princípio da Causalidade.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023